Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Família. Processual civil. Agravos de instrumento. Julgamento simultâneo. Divórcio litigioso. Decretação liminar de divórcio. Tutela de evidência. Concordância do cônjuge adverso. Audiência de Conciliação. Medida Protetiva. Inviabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Julgamento Simultâneo dos Agravos de instrumento interpostos pela parte autora (AI 0750969-69.2024.8.07.0000 e AI 0709542-58.2025.8.07.0000). Na origem, o pedido de decretação liminar do divórcio e o pedido de cancelamento de audiência de conciliação e mediação foram indeferidos.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) a presença dos requisitos autorizadores para a decretação liminar do divórcio, (ii) a possibilidade de afastar a realização da audiência de conciliação e mediação na ação de divórcio c/c partilha de bens, em razão de medida protetiva de urgência prevista na Lei 11.340/2006, concedida em face do cônjuge varão.
III. Razões de decidir
3. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
4. No entanto, se ambos os cônjuges manifestam concordância com o divórcio, não há razão para a manutenção do casamento, sendo possível a concessão da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, inciso IV, do CPC, em atendimento ao texto constitucional e aos princípios que regem a sistemática processual.
5. A existência de medida protetiva de urgência que proíba contato físico ou virtual, torna inviável a realização da audiência, pois representaria violação às medidas protetivas de urgência judicialmente concedidas, além de um possível constrangimento e abalo emocional à agravante, vítima de violência doméstica e familiar. No caso, contudo, ausente os termos da medida protetiva e concordando o cônjuge virago com a manutenção da audiência, deve ser mantida, caso o magistrado de origem assim entenda, na modalidade preferencialmente à distância, para tratar de questões patrimoniais.
IV. Dispositivo
5. Agravos de instrumento conhecidos. Provido o segundo recurso para decretar o divórcio das partes, com a consequente averbação na certidão de casamento, e para possibilitar a manutenção da audiência de mediação, na modalidade preferencialmente à distância, para tratar de questões patrimoniais. Agravo interno prejudicado.
---------

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 66/2010. Arts. 300, §3o e 311, parágrafo único, CPC. Lei 11.340/2006.